Tribunal: TJDFT
Processo: 0738538-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738538-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS RECORRIDO: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ENTREGA DE OBRA INACABADA. EMPREITADA GLOBAL. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8°, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DECENAL. DEFEITOS ENCONTRADOS. INDENIZAÇÃO. DESPESAS COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de entrega de obra inacabada em imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda conjugado com empreitada global. 1.1. A pretensão refere-se à possibilidade de compensação do montante gasto com a reparação de incorreções encontradas na vistoria realizada após a entrega da obra, com a última parcela do pagamento devido, previsto no contrato. 1.2. Impugnação fundamentada na responsabilidade do contratante relativamente aos custos necessários à finalização da obra pelo próprio adquirente. 2. A controvérsia diz respeito ao alegado descumprimento do contrato por ausência de entrega de materiais, bem como à vista do uso de produtos de baixa qualidade na obra. 2.1. Refere-se também aos problemas relacionados à observância do projeto aprovado pelos órgãos públicos. 2.2. A unidade habitacional já foi finalizada e está na pendência da emissão do “habite-se”. 2.3. As questões ventiladas nos autos não demandam dilação probatória e podem ser demonstradas por meio de documentos. 2.4. Descaracterizado o cerceamento de defesa, a preliminar deve ser desacolhida. 3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 4. Ainda que não tenha comparecido à audiência de conciliação, percebe-se que o réu reside em outro estado da federação. Ademais, foram juntados aos autos documentos que demonstram a impossibilidade de comparecimento ao referido evento na data designada, o que deve ser levado em consideração. Por essa razão, a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, deve ser afastada. 5. É possível que a hipossuficiência, como fator determinante para a autorização da gratuidade de justiça, tenha caráter transitório. A cobrança das despesas impostas ao vencido pode ser procedida a qualquer tempo, desde que seja demonstrada, em momento posterior, a alteração da situação econômica da parte beneficiária, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 6. O apelante recebeu o imóvel na fase de acabamento, para que prosseguisse com a finalização da obra por seus próprios meios, o que não impede, convém ressaltar, a responsabilização do empreiteiro pela obra erigida até a data da entrega respectiva. Por essa razão, o início do prazo da garantia deve ser a data do recebimento da obra, o que, aliás, ficou expresso na Cláusula Quinta, alínea “c”, do Termo Aditivo ao Contrato de Promessa de Compra e Venda. 7. A garantia legal de 5 (cinco) anos prevista no art. 618 do Código Civil, que é complementar à garantia contratual, tem como finalidade a previsão da responsabilidade do empreiteiro, para que responda objetivamente pela solidez e segurança da obra. Isso quer dizer que uma vez recebida a obra o construtor responde por todo e qualquer defeito da construção, pelo prazo de cinco anos, pois o defeito está ligado às falhas que comprometam a segurança do morador. Os exemplos de defeitos abrangidos pela garantia em destaque envolvem: rachaduras, infiltrações, vazamentos, problemas elétricos que, pela ausência de qualidade dos materiais utilizados, possam causar incêndio, desprendimento de pastilhas da parede, dentre outros riscos à segurança ou à integridade física do adquirente do bem. 8. O lapso temporal para o exercício da garantia não se confunde, no entanto, com os prazos prescricionais para o ajuizamento de ação de reparação de danos em virtude da qualidade dos produtos utilizados na obra e dos eventuais danos ocasionados em decorrência de incorreções no cumprimento do projeto arquitetônico, identificadas após a entrega da obra. 9. A pretensão fundamentada na responsabilidade civil do construtor pelos danos decorrentes de defeitos ocultos existentes na própria construção deve observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 10. O termo inicial do prazo da prescrição, nesse caso, é definido de acordo com os respectivos critérios da actio nata, termo latino cujo significado remete ao "nascimento da pretensão". Em verdade, para esse propósito, devem ser observados dois distintos critérios para a fixação do termo inicial da fluência do prazo prescricional: o objetivo e o subjetivo. 10.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato que deflagrou a relação jurídica de direito substancial, o que pode ser observado, por exemplo, no caso do art. 189 do Código Civil. 10.2. O critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como ocorre, verbi gratia, na hipótese prevista pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 10.3. Diante da situação jurídica ora em exame, a questão afeta aos defeitos em análise nos autos faz surgir a pretensão somente no momento em que esse fato se torna conhecido. Assim, nesse caso em particular o critério deve ser o subjetivo. 11. O lapso de tempo decorrido entre o conhecimento dos defeitos e o ajuizamento da ação não ultrapassou, na situação concreta ora examinada, o prazo de 10 (dez) anos. Logo, deve ser afastada a exceção de prescrição. 12. No presente caso, aliás, ficam abrangidos todos os custos necessários à correção dos defeitos inerentes à solidez e à segurança da construção, observados os dados constantes no termo de vistoria, no Termo Aditivo e nas exigências formuladas pela Administração Pública. Por essa razão, devem ser incluídos também os custos necessários à adaptação da construção ao projeto passível de aprovação pelos órgãos públicos. 13. Recurso parcialmente provido. Preliminar e exceção de prescrição afastadas. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando, em síntese, que é trienal o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação civil, seja ela decorrente de relação contratual ou extracontratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do CC, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão condenatória de reparação pelos vícios encontrados na obra do imóvel, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ESPÉCIE DE VÍCIO ALEGADO PELO AUTOR. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA DIRETAMENTE CONTRA A CONSTRUTORA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ART. 324, § 1o, II, DO CPC/2015. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. É descabido transpor, nesta instância extraordinária, a modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido e acolher a tese da parte recorrente - a respeito da espécie de defeito construtivo -, pois tal providência exige inexoravelmente o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado pelo disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior prescreve em 20 (vinte) anos a pretensão de obter do construtor indenização proveniente de vício constatado na obra, na vigência do Código Civil de 1916, ou em 10 (dez) anos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.Precedentes. 4. No caso, inafastável a aplicação da Súmula 7/STJ - acerca da não consumação da prescrição decenal -, pois não há como derruir a conclusão delineada no acórdão combatido, sem que se proceda ao reexame do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite no recurso especial. 5. Consoante o disposto no art. 324, § 1o, II, do CPC/2015, sendo o caso de ato ilícito, em que o autor não puder, de pronto e de forma definitiva, delimitar todas as suas consequências, lhe é devido especificar apenas algumas delas e indicar que não possui condições, no momento de ajuizamento da ação, de delinear as demais, requerendo que se clarifique o pedido no curso da demanda, através de produção de prova técnica, como se verifica na presente hipótese de vício construtivo. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1800488/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1847587/RO, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 18/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023